Tribunal: TJES
Processo: 0000276-68.2025.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000276-68.2025.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RONALD FEU ROSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CORRUPÇÃO DE MENORES.
EMENDATIO LIBELLI
. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. REGIME FECHADO. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelos crimes previstos no
art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003
, e
art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990
, na forma do
art. 70, do Código Penal
, à pena total de
6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão
, em regime inicial fechado, além de
21 dias-multa
. A defesa alega nulidade decorrente de emendatio libelli sem prévio aditamento, requer absolvição e, subsidiariamente, redução das penas-bases.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
três questões
em discussão:
(i) definir se houve nulidade da sentença pela alteração da capitulação do art. 14 para o art. 16, da Lei 10.826/2003 sem aditamento;
(ii) estabelecer se as provas colhidas autorizam absolvição pelos crimes de porte de arma de uso restrito e corrupção de menores; e
(iii) determinar se as penas-bases devem ser redimensionadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
emendatio libelli
, prevista no
art. 383, do CPP,
autoriza o juiz a dar definição jurídica diversa sem modificar os fatos narrados e sem necessidade de aditamento ou prévia intimação, desde que mantida a correlação fática, conforme jurisprudência consolidada do
STF
, do
STJ
e deste Tribunal.

A denúncia descreve claramente que o apelante portava submetralhadora artesanal, calibre .380 ACP, de uso restrito, permitindo a adequação típica ao
art. 16, da Lei nº 10.826/2003
, pois a arma artesanal segue classificação das armas industriais.

As provas produzidas — autos de apreensão, laudo pericial, depoimentos de policiais em juízo e documentos do inquérito — comprovam materialidade e autoria, demonstrando que o réu portava a arma em comunhão com o adolescente, caracterizando
porte compartilhado
, modalidade admitida para o crime do art. 16.

O crime de porte ilegal de arma de fogo é de mera conduta e perigo abstrato, bastando o porte ou disponibilidade do armamento, ainda que compartilhado.

O crime de corrupção de menores (art. 244-B, do ECA) é formal e de natureza objetiva, prescindindo de prova de efetiva corrupção ou dolo específico, bastando o envolvimento do adolescente na prática delitiva, segundo a Súmula 500, do STJ.

A negativação da culpabilidade é idônea, pois o réu voltou a delinquir enquanto cumpria pena anterior, o que revela maior reprovabilidade, entendimento admitido pela jurisprudência.

A valoração negativa dos antecedentes é legítima, diante da existência de duas condenações definitivas, podendo uma delas ser usada como agravante de reincidência e outra como maus antecedentes, sem configurar
bis in idem
.

A exasperação moderada de 4 meses na pena-base, em razão de duas circunstâncias judiciais negativas, observa proporcionalidade e os parâmetros aceitos pelo STJ.

O regime inicial fechado é adequado, pois o réu é reincidente específico e as circunstâncias judiciais são desfavoráveis.

Não há direito de recorrer em liberdade, porque o réu permaneceu preso durante toda a instrução e subsistem os fundamentos da custódia preventiva, notadamente a gravidade concreta dos delitos e o risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 383; CP, arts. 59, 68, 70, 33, § 2º, "b"; Lei nº 10.826/2003, arts. 14 e 16; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 230835 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19/12/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.287.672/MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 19/08/2025; STJ, AgRg-AREsp 2.695.989, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 11/11/2025; TJES, APCr 0003972-77.2022.8.08.0011, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, publ. 02/04/2025; STJ, AgRg-REsp 2.187.415, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJE 29/10/2025; TJRO, ACr 7050317-85.2023.8.22.0001, j. 28/10/2025; STJ, AgRg-HC 1.023.421, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 02/09/2025; STJ, AgRg no HC 839.005/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 12/12/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.692.015/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJEN 14/08/2025; TJES, APCr 0009816-71.2019.8.08.0024, Rel. Des. Elisabeth Lordes, j. 27/10/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000276-68.2025.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONALD FEU ROSA

Advogado(s) do reclamante: GABRIEL BRUNO GIOVANELLI TESCH, LEANDRO FREITAS DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de recurso de apelação criminal interposto por
Ro
nald
F
ê
u
R
osa
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares (id 16265120).

A denúncia, constante no id 16265096, narrou que:

FATO 01

Consta do inquérito policial em anexo que no dia 07 de março de 2025, por volta de 20h41min, na Rodovia BR-101, bairro Santa Cruz, nesta Cidade e Comarca, o denunciado RONALD FÊU ROSA foi flagrado portando 01 (uma) submetralhadora, calibre .380 ACP, de fabricação artesanal, 01 (um) carregador de submetralhadora e 01 (uma) munição do tipo Ogival, marca CBC, calibre .380 ACP, de uso permitido, sem autorização da autoridade competente e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão nº 2090.3.43913/2025 e auto de constatação e eficiência de arma de fogo de fl. 21 no Id 64639691.

Revela o caderno investigativo que na data dos fatos, durante patrulhamento tático motorizado, policiais militares visualizaram os ocupantes da motocicleta marca Honda, modelo CG, cor vermelha, placa de identificação PPF-9707, em atitudes suspeitas, motivo pelo qual realizaram uma abordagem, identificando o denunciado Ronald Fêu Rosa como condutor e o adolescente Bruno Livramento Cerqueira Santos como carona do veículo.

Relatam as peças de informação que durante as buscas pessoais, os agentes apreenderam a arma de fogo no interior da mochila transportada pelo adolescente Bruno Livramento Cerqueira Santos, o qual informou que estava carregando a mesma mediante ordem do denunciado Ronald Fêu Rosa, pois iriam entregar a uma terceira pessoa não identificada, motivo pelo qual os conduziram à 16ª Delegacia Regional de Linhares.

FATO 02

Consta do inquérito policial em anexo que no dia 07 de março de 2025, por volta de 20h41min, na Rodovia BR-101, bairro Santa Cruz, neste Município e Comarca, o denunciado RONALD FÊU ROSA corrompeu o adolescente Bruno Livramento Cerqueira Santos, com ele praticando o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Expõe a peça inquisitorial que o denunciado Ronald Fêu Rosa convidou o adolescente Bruno Livramento Cerqueira Santos para entregar a arma de fogo para uma terceira pessoa não identificada, determinando que o mesmo carregasse a mesma no interior de sua mochila.

A materialidade e os indícios de autoria do crime são extraídos do Boletim Unificado nº 57415516 (fls. 09/11-v), Auto de Apreensão n.º 2090.3.43913/2025 (fls. 22/22-v), Termo de Declaração de testemunhas (fls. 15/15-v e 17/17-v), imagem da arma, e Relatório Final (fls. 40/43), todos contidos no ID 64639691.

Ante o exposto, denuncio RONALD FÊU ROSA pela prática do crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.8626/03 c/c art. 244-B da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 70 do Código Penal, requerendo a citação do mesmo para apresentar resposta à acusação no prazo de 10 (dez) dias, acompanhando o processo, ouvindo-se as testemunhas adiante arroladas, até final condenação. [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante pela prática dos crimes previstos no artigo 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, e no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/1990, na forma do artigo 70, do Código Penal, à pena definitiva total de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 21 (vinte e um) dias-multa, valorados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Nas razões recursais, a defesa requer, de logo, a nulidade da sentença em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo, sob a alegação de que a magistrada alterou a capitulação legal do artigo 14 para o artigo 16, ambos da Lei nº 10.826/2003, sem prévio aditamento da denúncia, sem observância ao devido processo legal e com prejuízo ao apelante, em razão de suposta
reformatio in pejus
relativa à aplicação de tipo penal com pena maior. No entanto, não assiste razão à defesa.

Nos termos do artigo 383, do Código de Processo Penal, o juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.

Tal previsão legal trata do instituto da
emendatio libelli,
reconhecido no ordenamento jurídico como a possibilidade de o magistrado corrigir de ofício a classificação jurídica do crime, sem necessidade de aditamento da inicial ou de intimação prévia da defesa, desde que observados os fatos narrados na denúncia. Isso porque, como é cediço, o réu se defende dos fatos que lhe são atribuídos, e não da capitulação jurídica imputada.

Nessa mesma linha, é inconteste o entendimento dos tribunais superiores, acompanhado por este Tribunal de Justiça, sobre a possibilidade de aplicação do referido instituto. Vejamos:

[...]
A aplicação da emendatio libelli não demanda o aditamento da inicial acusatória ou a intimação da defesa quando há narração implícita da conduta delituosa no oferecimento da denúncia
. 4.
É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que o réu se defende dos fatos veiculados na denúncia e não de sua classificação jurídica. Precedentes.
[...]. Agravo regimental desprovido. (STF; HC 230835 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-02-2024 PUBLIC 02-02-2024).

[...]
Conforme jurisprudência desta Corte Superior é possível, na fase decisória, alterar a capitulação trazida na denúncia, o que a doutrina penalista chama de "emendatio libelli", nos termos do art. 383 do CPP, isto é, o que se objetiva é apenas a readequação típica da conduta
, com o propósito de corrigir equívoco evidente e excesso de acusação capaz de interferir na correta definição da competência ou na obtenção de benefícios legais (AgRg no RHC 167.507/SP, relator eminente Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023). [...] (STJ; AgRg no AREsp n. 2.287.672/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 9/9/2025).

[...]
A emendatio libelli realizada de ofício pelo juízo de primeiro grau é válida, desde que mantida a correlação entre os fatos narrados na denúncia e a condenação. Conforme o art. 383 do CPP, não há necessidade de prévia intimação das partes, entendimento que está em consonância com a jurisprudência do STJ.
[...]. (STJ; AgRg-AREsp 2.695.989; Proc. 2024/0262952-8; SP; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 11/11/2025; DJE 17/11/2025).

[...]
O instituto da emendatio libelli é permitido quando descritas as circunstâncias na denúncia, o Magistrado promove a adequação jurídica da condenação, já que o réu se defende dos fatos e não da capitulação jurídica.
[...] 4 - Recurso improvido. (TJES; APCr 0003972-77.2022.8.08.0011; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Publicação 02/04/2025).

No caso dos autos, consoante demonstrado na denúncia acima colacionada, o apelante foi denunciado por portar, em conjunto com o adolescente B.L.C.S., 01 (uma) submetralhadora, calibre .380 ACP, de fabricação artesanal, 01 (um) carregador de submetralhadora e 01 (uma) munição do tipo ogival, marca CBC, calibre .380 ACP, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ocasião na qual lhe foi imputada a conduta descrista no artigo 14, da Lei nº 10.826/2003, que assim dispõe:

Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido

Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Após a instrução processual, transcorrida sem nenhuma irregularidade, a magistrada sentenciante, com base no fato descrito na denúncia, entendeu por atribuir-lhe definição jurídica diversa, por considerar corretamente que a submetralhadora aprendida é classificada como armamento de uso restrito, cujas elementares compõem o tipo penal previsto no artigo 16, da Lei nº 10.826/2003,
in verbis
:

Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito

Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

A magistrada ainda ressaltou na sentença que as armas de fabricação artesanal, como a submetralhadora artesanal apreendida, seguem a classificação pertinente às de fabricação industrial, consoante a Portaria Conjunta - C EX/DG-PF nº 2, de 6 de novembro de 2023.

A esse respeito, como bem consignado no parecer da Procuradoria de Justiça, "
a submetralhadora é classificada como arma de uso restrito em razão de seu alto poder de fogo, notadamente pela capacidade de disparos em rajada automática, característica, inclusive, atestadas pelo laudo pericial id. 16265119".

Ademais, da leitura da denúncia, verifica-se que os fatos delitivos foram descritos de maneira clara, precisa e técnica, com a delimitação das condutas e das circunstâncias, bem como a identificação do acusado, na forma do que determina o artigo 41, do Código de Processo Penal.

Sobre tais fatos, o apelante integralmente se defendeu, teve plena ciência e lhe foram oportunizados todos os meios de defesa e efetivo contraditório, de modo que não há a alegada nulidade por cerceamento de defesa, nem violação à correlação entre acusação e sentença, visto que a alteração da capitulação legal seguiu os fatos narrados, amplamente debatidos entre as partes.

Nessa mesma linha, não houve prejuízo à defesa ou a alegada
reformatio in pejus
, pois, como destacado, é possível a aplicação de tipo penal diverso do classificado na denúncia ainda que, em consequência, seja aplicada pena mais gravosa ao réu.

Portanto, diante das razões expostas, não há que se falar em nulidade da sentença, dada a correta aplicação do instituto da
emendatio libelli
, razão pela qual deve ser mantida a recapitulação legal do artigo 14 para o artigo 16, da Lei nº 10.826/2003, na forma do artigo 383, do Código de Processo Penal.

Prosseguindo-se, também não procede o pedido de absolvição dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e de corrupção de menores, porquanto os elementos de prova colhidos na fase investigativa e corroborados na esfera judicial são suficientes para embasar a condenação do apelante, nos termos da sentença objurgada, tratando-se as condutas de fatos típicos, ilícitos e culpáveis, impondo-se a devida responsabilização.

A
materialidade
dos crimes restou devidamente comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante delito, do Boletim Unificado nº 57415516, do Formulário de Cadeia de Custódia – Geral, do Auto de Constatação e Eficiência de Arma de Fogo, do Auto de Apreensão nº 2090.3.43913/2025, da fotografia com os objetos apreendidos e do Relatório Final de Inquérito Policial, todos acostados ao id 16265094.

De igual modo, a
autoria
delitiva está suficientemente comprovada nos autos, especialmente a partir dos depoimentos prestados pelas testemunhas.

Nesse particular, ao serem ouvidos em juízo (id 16265120), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os policiais militares SGT/PMES Romulo Silva Nascimento e SD/PMES Edson Wander Boninsenha Junior, responsáveis pela apreensão do armamento e pela prisão em flagrante delito do apelante, narraram
de forma harmônica e robusta as circunstâncias e a autoria
do
s
crime
s
.

Na ocasião,
relataram
que estavam em
patrulhamento de rotina quando visualizaram o acusado conduzindo a motocicleta acompanhado do adolescente B.L.C.S., os quais, ao avistarem os policiais, demonstraram fundadas suspeitas que ensejaram ordem de parada e posterior abordagem, momento em que foram encontradas dentro da mochila em posse do adolescente uma submetralhadora, além de carregadores e munições, tendo o adolescente afirmado aos policiais que foi chamado pelo acusado para levar o armamento para uma terceira pessoa. Vejamos:

[...]
que se recorda da ocorrência; que no dia dos fatos abordaram essa motocicleta na BR 101
, próximo
a
o Motel Maxim; que o adolescente tinha uma bolsa azul; que
depois da revista pessoal, quando abriram a mochila, havia uma submetralhadora dentro dela
; que ao ser questionado,
o adolescente
informou
que o acusado o chamou para
entregar a submetralhadora para um terceiro, mas não soube informar para quem e nem o local para onde eles iriam;
que estavam fazendo patrulhamento de rotina na região; que a abordagem ocorreu porque
o
condutor
acelerou o veículo ao perceber a aproximação policial
;
que realizaram a abordagem deles e constataram a arma; que
o adolescente estava na garupa da
motocicleta
e a mochila estava com ele, enquanto o acusado estava conduzindo a motocicleta
; que
o próprio adolescente confirmou que foi convidado pelo acusado para entregar a arma para terceira pessoa
; que o sargento Romulo também estava na ocorrência; [...] (testemunha SD/PMES Edson Wander Boninsenha Junior).

[...]
que
se recorda d
a
ocorrência; que estavam patrulhando
o bairro Santa Cruz
,
próximo à escola
Zeferino Fioroti, visualizaram os dois rapazes na motocicleta; que
eles estavam em atitude suspeita
, viram a viatura policial e ficaram nervosos,
tentaram de forma brusca avançar em direção à BR 101
; que assim iniciaram o acompanhamento e conseguiram abordar eles próximo ao Motel Maxim, já na BR 101; que
durante a abordagem, a
busca
pessoal,
o adolescente estava na garupa e de posse de uma mochila; que no interior dessa mochila foi encontrada uma arma de fogo, do tipo submetralhadora; que o adolescente informou que foi convidado pelo condutor da moto
, o outro rapaz, para entregar
ess
a arma para um terceiro
, mas
nenhum
dos dois falou
o nome de
quem seria esse terceiro e onde essa arma seria entregue
; que apreenderam o adolescente e conduziram o maior para a delegacia; que a motocicleta foi recolhida e foram tomadas as medidas de trânsito, o condutor também não era habilitado; que
o bairro Santa Cruz é considerado um dos bairros mais violentos do município
, inclusive já foi matéria de jornal a nível estadual, o bairro mais violento do estado alguns anos passados e tem histórico de tráfico, de confrontos armados, homicídios, de pessoas portando armas,
é um bairro com atuação tanto na traficância quanto no porte de arma
,
é um bairro bem conhecido;
que
viram eles saindo do bairro Santa Cruz com
atitude
suspeita e deram ordem de parada, ligaram os sinais luminosos e sonoros para eles pararem; que eles
continuaram e
já
foram parar um pouco
mais
à frente
, próximo ao Motel Maxim. (testemunha SGT/PMES Romulo Silva Nascimento).

Por sua vez, em sede investigativa (id 16265094) e em juízo (id 16265120), o acusado negou a autoria dos delitos e afirmou que estava apenas conduzindo a motocicleta a pedido do adolescente, que não tinha conhecimento da arma de fogo encontrada dentro da mochila e que atendeu imediatamente a ordem de parada dos policiais.

No entanto, a versão apresentada pelo apelante não está comprovada por nenhum elemento dos autos, encontrando-se, na verdade, isolada e dissociada das demais provas produzidas, especialmente dos depoimentos acima, prestados pelos policiais, que foram contundentes em comprovar que o apelante praticou os crimes de porte de arma de fogo de uso restrito e corrupção de menores, ao envolver o adolescente B.L.C.S. na prática delituosa.

Nessa perspectiva, impende rememorar que o depoimento dos policiais militares merece especial relevância probatória, haja vista que prestados por agentes públicos no exercício de sua função e dotados de fé pública, especialmente porque confirmados em juízo e corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, além de não ter sido comprovada suposta
existência de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-los imprestáveis.

Ademais,
a alegação da defesa de que
o armamento não
foi
apreendido na posse direta do apelante
não enseja a
pretendida
absolvição
, poi
s
as provas demonstra
ra
m
de forma suficiente
que o apelante tinha ciência d
a submetralhadora

portad
a
e

convidou o adolescente para acompanhá-lo
durante o trajeto para entrega da
referida a
rma a terceira pessoa
, somente parando a motocicleta após ordem de parada dos policiais
. Evidencia-se, assim,
a sua vontade livre e consciente n
o porte da arma de fogo de uso restrito, compartilhado com o adolescente.

Não bastasse isso, importa destacar que
o crime de porte de arma de fogo não é de mão própria, de modo que para a
sua
configuração
não se exige
a apreensão d
o armamento

na pose física e direta

do agente,
pois basta
que o
agente
detenha
ciência da existência do armamento e disponibilidade sobre ele
, mesmo que de forma compartilhada. Vejamos:

[...] 5.
O crime de porte ilegal de arma de fogo não é de mão própria, admitindo coautoria quando evidenciado o domínio funcional comum do fato típico, sendo suficiente que as condutas dos agentes sejam essenciais para a consecução do resultado delitivo.
6.
As circunstâncias fáticas demonstram porte compartilhado, pois os acusados estavam no mesmo veículo onde foram apreendidas as armas e explosivos, evidenciando disponibilidade e acesso conjunto aos armamentos.
7. A análise do porte compartilhado não demanda reexame do conjunto fático-probatório, mas sim a correta aplicação da Lei aos fatos já estabelecidos pelas instâncias ordinárias, sendo matéria eminentemente de direito. lV. Dispositivo e tese 8. Resultado do julgamento: Agravo regimental não provido. [...] (STJ; AgRg-REsp 2.187.415; Proc. 2024/0469675-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 29/10/2025).

7. O crime de porte ilegal de arma de fogo é de mera conduta e perigo abstrato, bastando o porte ou transporte do artefato sem autorização legal, independentemente de risco concreto. 8.
Configura-se o porte compartilhado (composse) de arma de fogo quando mais de um agente detém ciência da existência do armamento e disponibilidade conjunta sobre ele, hipótese verificada no caso, pois os apelantes possuíam domínio e conhecimento do material bélico encontrado no veículo.
[...] (TJRO; ACr 7050317-85.2023.8.22.0001; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Aldemir de Oliveira; Julg. 28/10/2025).

Desse modo, não há dúvidas de que o acusado, em conjunto com o adolescente, portava arma de fogo de uso restrito sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Assim também, quanto ao crime de corrupção de menores, previsto no artigo 244-B, da Lei n° 8.069/1990, não obstante a tese defensiva de inexistência de dolo específico, destaque-se que o referido crime possui natureza objetiva e formal e independe da prova de efetiva corrupção, nos termos da Súmula 500, do Superior Tribunal de Justiça, bastando que o acusado envolva o menor no cenário delitivo, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la. Vejamos:

[...]
O delito de corrupção de menor é de natureza formal, não exigindo prova de efetiva corrupção ou dolo específico, bastando a participação do menor em crime junto com pessoa imputável
. [...] 2.
O crime de corrupção de menor é formal e não exige prova de dolo específico
. [...]. (STJ; AgRg-HC 1.023.421; Proc. 2025/0287107-0; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; Julg. 02/09/2025; DJE 10/09/2025).

Tal conduta se amolda ao presente caso, por ter o crime sido praticado pelo acusado juntamente com o adolescente B.L.C.S., este à época do fato com apenas 16 (dezesseis) anos de idade, conforme documento de identificação acostado aos autos (p. 59 - id 16265094).

Portanto, diante do conjunto fático-probatório,
nego o pedido de absolvição
, mantendo-se a condenação do acusado Ronald Fêu Rosa pela prática dos crimes previstos no artigo 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03, e no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 70, do Código Penal, nos termos da sentença objurgada.

Ato contín
uo,
passo a apreciar o pedido subsidiário
d
e

redimensionamento da
s
pena
s
-base
s

a
o mínimo legal
, sob a alegação de
q
ue o patamar de exasperação
utilizado pela magistrada teria sido "
desproporcional e divorciado dos critérios de razoabilidade
".

Inicialmente,
constata-se que
o juízo
a quo
, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do Código Penal,
em relação ao crime previsto no
art
igo
16, da Lei nº 10.826/2003
, fixou a pena-base em 03 (
três
)
anos e
04 (
quatro
)
meses

de reclusão e
12 (
doze
)
dias-multa, e,
em relação ao crime previsto no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/1990
,
fixou a pena-base
em fixo em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, por
valorar negativamente a ambos os crimes 02 (duas) circunstâncias judiciais, quais sejam, a culpabilidade e o
s
antecedentes, sob os seguintes fundamentos:

Do crime de porte de arma de fogo:

A
culpabilidade
extrapola a normal, visto que voltou a delinquir enquanto cumpria pena por outro delito, desvelando sua total indiferença aos ditames legais e à confiança que outrora lhe foi depositada, o que eleva o grau de reprovabilidade de sua conduta (“
2. Na espécie, o Tribunal de origem estabeleceu a reprimenda básica acima do mínimo legal, considerando desfavorável a circunstância judicial relativa à culpabilidade, tendo em vista que o paciente praticou o crime de roubo circunstanciado durante o período de cumprimento de pena em regime aberto imposta em outro processo. Tal fundamentação se mostra adequada para a exasperação da pena-base, pois anuncia o maior grau de reprovabilidade da conduta do acusado, bem como o menosprezo especial ao bem jurídico violado”.
AgRg no HC n. 728.569/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022); o Réu possui
maus antecedentes
, haja vista que ostenta 02 (duas) condenações transitadas em julgado em seu desfavor, que serão consideradas nas fases seguintes para evitar
bis in idem
; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social e personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-las; quanto aos motivos, são os próprios da conduta delituosa; as circunstâncias e consequências próprias do delito; não há que se falar em comportamento da vítima, por se tratar de crime contra a segurança coletiva. Desse modo – e em atenção ao entendimento do STJ ("
A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito”
- AgRg no REsp n. 1.433.071/AM, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 6/5/2015 e no mesmo sentido AgRg no HC n. 603.620/MS, DJe 9/10/2020; AgRg no REsp 1898916/RS, DJe 27/09/2021) -, fixo a pena-base em 03 (DOIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 12 (DOZE) DIAS-MULTA.

Do crime de corrupção de menores:

A
culpabilidade
extrapola a normal, visto que voltou a delinquir enquanto cumpria pena por outro delito, desvelando sua total indiferença aos ditames legais e à confiança que outrora lhe foi depositada, o que eleva o grau de reprovabilidade de sua conduta (“
2. Na espécie, o Tribunal de origem estabeleceu a reprimenda básica acima do mínimo legal, considerando desfavorável a circunstância judicial relativa à culpabilidade, tendo em vista que o paciente praticou o crime de roubo circunstanciado durante o período de cumprimento de pena em regime aberto imposta em outro processo. Tal fundamentação se mostra adequada para a exasperação da pena-base, pois anuncia o maior grau de reprovabilidade da conduta do acusado, bem como o menosprezo especial ao bem jurídico violado”.
AgRg no HC n. 728.569/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022); o Réu possui
maus antecedentes
, haja vista que ostenta 02 (duas) condenações transitadas em julgado em seu desfavor, sendo que uma delas será considerada para efeito de reincidência, e a outra valorada neste estágio; poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social e sua personalidade, razão pela qual deixo de valorá-las; os motivos do crime são inerentes ao tipo; as circunstâncias não extrapolam o normal; as consequências do delito são normais; quanto ao comportamento da Vítima, esta quedou-se colaborativamente. Desse modo – e em atenção ao entendimento do STJ ("
A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito
”- AgRg no REsp n. 1.433.071/AM, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 6/5/2015 e no mesmo sentido AgRg no HC n. 603.620/MS, DJe 9/10/2020; AgRg no REsp 1898916/RS, DJe 27/09/2021) -, fixo a pena-base em 01 (UM) ANO E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO.

Em relação à fundamentação adotada para negativação da culpabilidade de ambos os crimes, destaco que
a jurisprudência pátria já sedimentou que a prática de novo delito durante o cumprimento de pena anterior, tal como ocorrido no presente caso, é circunstância apta à exasperação da pena-base, uma vez que denota que o agente é indiferente aos ditames legais e ao próprio compromisso assumido em razão do cumprimento da pena anterior. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE. AUMENTO SUCESSIVO PELAS MAJORANTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A culpabilidade dos agentes foi considerada desfavorável por meio de fundamentos concretos. No caso, os réus cometeram o novo crime enquanto cumpriam pena em regime aberto por outros delitos, o que aumenta a reprovabilidade da conduta.
2. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o índice de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Uma vez que foram apontados argumentos concretos e idôneos dos autos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, com fundamento na culpabilidade, não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pela instância de origem para reduzir a reprimenda-base estabelecida ao acusado. 4. O art. 68, parágrafo único, do Código Penal visa garantir ao condenado a aplicação individualizada da pena, de forma proporcional e razoável. Exige-se, para o aumento cumulativo, fundamentação concreta e idônea, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e da Súmula 443 do STJ, situação ocorrida nos autos. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 839.005/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 20/12/2023).

Assim sendo, mantenho a valoração negativa da culpabilidade.

De igual modo,
também é caso de manutenção da negativação d
os antecedentes do acusado, diante da existência de duas condenações transitadas em julgado por fatos anteriores aos ora apurados (id.
16265094)
, sendo que uma foi utilizada para a exasperação da pena-base e a outra para o reconhecimento da agravante da reincidência, conforme autoriza a jurisprudência pátria,
verbis:

Havendo mais de uma condenação transitada em julgado, é certo que uma delas pode ser valorada negativamente como maus
antecedentes

e a outra para configurar a
reincidência

sem caracterizar bis in idem (ut, AgRg no AREsp n. 2.692.015/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de 14/8/2025.).

Além disso,
diferentemente do que
a defesa
alega, a magistrada sentenciante exasperou
as penas-bases
em apenas 4 (quatro) meses, frente às duas circunstâncias judiciais
idoneamente
valoradas em desfavor do apelante
, o que se demonstr
a
proporcional e equânime, além de estar
aquém d
os parâmetros estabelecidos pela Corte Superior
para a primeira fase da dosimetria da pena.

Assim,
mantenho
a pena aplicada ao apelante
, por estar

correta, suficiente
e
adequad
a
para reprovação e prevenção do
s
crime
s
.

Por conseguinte,
por ser
o apelante reincidente específico, deve ser mantido o regime fechado

para início de cumprimento de pena,
n
a forma do artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal
,
tornando-se i
nviável a pretendida alteração
do regime prisional
.

Por fim,
em conformidade com a r. sentença,
vislumbro não ser o caso de conceder ao apelante o direito de recorrer em liberdade, diante da concreta
gravidade das condutas
, aliada à possibilidade de reiteração delitiva,
frente à
reincidência específica do apelante, além
d
o regime fechado estabelecido para o início do cumprimento da pena
aplicada
.

Soma-se a isso o fato de que o apelante

esteve
preso durante toda a instrução criminal, não sendo crível que, após a prolação da sentença condenatória, momento em que se extrai um juízo de certeza quanto à autoria e materialidade, lhe seja deferido o direito de recorrer em liberdade, mormente diante da inexistência de circunstância superveniente a tolher a necessidade da custódia, permanecendo o
periculum libertatis
no presente caso. Nesse sentido:

[...]
A orientação jurisdicional do STJ e do STF é no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual não deve ser permitido recorrer em liberdade após a condenação em Juízo de primeiro grau, especialmente enquanto inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0009816-71.2019.8.08.0024; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 27/10/2021; DJES 08/11/2021).

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso
e
a ele

NEG
O
PROVIMENTO
,
mantendo-se
inalterados

os termos da sentença.

É como voto.

Vitória, 2 de dezembro de 2025

LUIZ GUILHERME RISSO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho a íntegra do voto do Eminente Relator.